Tribunal: TJDFT
Processo: 0727500-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0727500-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANDRE BONTEMPO SANTOS, JOSE EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS, MARK HOLDING S.A., MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA, TAMARA BONTEMPO SANTOS AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator